Tribunal: TJES
Processo: 0000757-85.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-85.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER LUIZ DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MÃE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. DOLO DE LESIONAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR RAZOÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A defesa pleiteia (i) absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de dolo e movimento reflexo; subsidiariamente, (ii) afastamento ou redução da indenização moral; e (iii) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais e se o valor de R$ 2.000,00 é proporcional; e (iii) determinar se cabe a isenção de custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da Lei Maria da Penha é devida sempre que a violência ocorre em contexto doméstico ou familiar contra mulher, independentemente da demonstração de subordinação ou motivação de gênero, bastando o vínculo familiar (STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO).

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e testemunhos presenciais, uma vez que tais delitos ocorrem, em regra, sem testemunhas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC).

5. A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim Unificado nº 57714940 e pelo Laudo de Lesões Corporais, que atestou tumefação e escoriações no braço da vítima. A autoria é firmemente demonstrada pelas declarações coerentes da ofendida e pela confirmação de testemunhas presenciais, em especial o pedreiro Reinaldo Aparecido Gomes e o policial militar que atendeu à ocorrência.

6. O dolo de lesionar (
animus laedendi
) se evidencia pela força empregada ao torcer o braço da vítima, ação incompatível com movimento meramente reflexo, demonstrando a intenção de ofender a integridade física, ainda que sob dolo eventual.

7. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos casos de violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo o dano considerado
in re ipsa
, conforme o Tema 983 do STJ (REsp n. 1.675.874/MS).

8. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional à gravidade do fato, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, inexistindo prova de incapacidade financeira do réu.

9. Quanto às custas processuais, o art. 804 do CPP impõe a condenação ao vencido, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência e possível suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A incidência da Lei Maria da Penha prescinde da comprovação de subordinação ou motivação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico ou familiar; 2. A palavra da vítima, corroborada por laudo e testemunhas, possui especial valor probatório em delitos de violência doméstica; 3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) e o valor sujeito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; 4. A análise da capacidade econômica do condenado para isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 77 e 129, § 13; CPP, art. 804; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 2.4.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp n. 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.2.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2.8.2022; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 8.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente, e nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000757-85.2025.8.08.0012

APELANTE:
WAGNER LUIZ DE FREITAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WAGNER LUIZ DE FREITAS

em face da sentença de id 15472399, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Na mesma oportunidade, a pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente, nos termos do art. 77 do Código Penal, e o réu foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 15472419), a defesa pleiteia a
(i)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando a ausência de dolo de lesionar, sustentando que o ato foi um movimento reflexo e defensivo. Subsidiariamente, pugna
(ii)
pelo afastamento da condenação à reparação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado. Por fim, requer
(iii)
a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões, no id 15472424, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16337839, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A denúncia narra que no dia 8 de abril de 2025, o denunciado,
WAGNER LUIZ DE FREITAS
, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, Ilma Nunes de Sousa, causando-lhe lesões corporais, no contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo a exordial acusatória, a vítima havia chamado um pedreiro, de nome Reinaldo, para verificar um vazamento na residência. O denunciado não autorizou a entrada do profissional, afirmando ser ele quem mandava no local. A vítima interveio para evitar que a situação se agravasse, momento em que
WAGNER
proferiu xingamentos contra ela e torceu seu braço, ocasionando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, o apelante argumenta que não agiu com a intenção de lesionar sua genitora, tratando-se de um
"movimento reflexo e defensivo"
no contexto de uma discussão com a testemunha Reinaldo. Contudo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva são consubstanciadas pelos elementos probatórios, não havendo que se falar em absolvição.

A
materialidade
do delito está devidamente configurada pelo Boletim Unificado nº 57714940 e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou que a vítima apresentava
"tumefação no punho esquerdo, que apresenta movimentos preservados; diminutas escoriações na face posterior do terço superior do antebraço esquerdo"
(id 15471719).

A
autoria
, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se extrai da robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Ilma Nunes de Souza, em suas declarações prestadas na fase policial, narrou de forma pormenorizada e coerente a agressão sofrida. Afirmou que, para impedir que seu filho agredisse o pedreiro Reinaldo, se colocou na frente, momento em que
WAGNER

"torceu o braço da declarante lesionando-o"
. Vejamos o excerto de seu depoimento (id 15471708):

"(...) QUE o Wagner já desceu lá da casa dele agredindo a declarante com palavras; QUE Wagner disse "que a declarante não é sua mãe e mandou a declarante ir tomar no cú"; QUE Wagner partiu para cima do Reinaldo e a declarante entrou na frente para impedir que Wagner agredisse o Reinaldo; QUE foi neste momento em que o Wagner torceu o braço da declarante lesionando-o; (...)."

Ademais, a versão da ofendida encontra amparo no depoimento da testemunha presencial, Reinaldo Aparecido Gomes, o pedreiro que se encontrava na residência no momento dos fatos. Em juízo, durante a audiência de instrução (id 15472396), ele foi categórico ao relatar que presenciou o réu torcendo o braço da vítima.

O policial militar Guilherme Ribeiro Gonçalves Pereira, que atendeu à ocorrência, também ouvido em juízo, salientou que, ao chegar ao local, a ofendida lhe narrou ter sido agredida pelo apelante. Senão vejamos trecho do depoimento prestado:

“(...) Ilma nos contou que contratou um serviço de pedreiro na data de hoje para verificar um vazamento de água que estaria ocorrendo no segundo andar da residência, local usado como moradia por Wagner, vazamento este que estaria molhando todo o primeiro andar, Wagner então, não teria gostado do fato de ter alguém adentrando sua residência, acarretando o atrito entre a mãe e o filho, dona Ilma informou ainda que seu filho teria apertado, torcido e arranhado seu antebraço esquerdo, estando visivelmente inchado e arranhado. Durante a coleta de informações, a senhora Ilma recebeu uma ligação de sua filha, de nome Elizangela que falou aos militares via telefone que a situação é recorrente, que Wagner é problemático e ameaça constantemente sua mãe, além de ser usuário de entorpecentes, pegando o dinheiro de sua mãe e vendendo itens de casa, como botija de gás para comprar drogas.” (id 15472396)

Conforme exposto anteriormente neste voto,
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

A tese defensiva de ausência de dolo, de que teria agido em um "movimento reflexo" para se desvencilhar, não se sustenta. O laudo pericial descreve lesões compatíveis com a ação de torcer o braço, conforme narrado pela vítima e pela testemunha, o que denota a intenção de lesionar (
animus laedendi
), ainda que em dolo eventual. A força empregada para causar "tumefação" e "escoriações" em uma senhora idosa é desproporcional a um mero ato de se soltar, evidenciando a vontade de ofender a integridade física da vítima.

Desta forma, diante do arcabouço probatório sólido e coerente, a condenação do apelante deve ser mantida, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Superado este ponto, subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou, alternativamente, pela sua redução.

Acerca da indenização por danos morais, o Tema nº 983 do STJ determina que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Em relação ao
quantum
indenizatório mínimo a ser arbitrado pelo Magistrado,
“
O valor fixado para reparação mínima do dano moral causado à vítima em crimes de violência doméstica e familiar deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser arbitrado independentemente de instrução probatória específica, conforme jurisprudência consolidada.”
(TJMG; APCR 1301767-39.2021.8.13.0024; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 27/08/2025; DJEMG 27/08/2025).

No caso em tela, o Ministério Público, na denúncia (id 15471717), requereu expressamente a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados pela infração, em favor da vítima. O dano moral, em casos de violência doméstica, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a produção de prova específica para sua comprovação. A agressão física praticada por um filho contra a própria mãe, fato presenciado por terceiro, inegavelmente causa dor, humilhação e sofrimento psíquico, justificando a reparação.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo se mostra razoável e proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o agressor, sem implicar enriquecimento ilícito. A defesa não apresentou provas da incapacidade financeira do apelante para arcar com tal quantia.

Portanto, a condenação à reparação por danos morais deve ser mantida.

Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.
Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Em outras palavras, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. A análise da eventual impossibilidade de pagamento, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a condição financeira do apenado.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)
(grifei)

___________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)
" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)
(grifei)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, para, nesta extensão,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.